Tribunal: TJPA
Processo: 0806777-17.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806777-17.2022.8.14.0006

APELANTE: ABRAAO RIBEIRO BENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0806777-17.2022.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
ABRAÃO RIBEIRO BENTO.

ADVOGACIA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATOR:
DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP). MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE, CORROBORADO POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANO
IN RE IPSA
(PRESUMIDO). TEMA 983 DO STJ. VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA A SER DIRIMIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do apelante, contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, e ao pagamento de R$ 800,00 a título de danos morais.

2.

A defesa pugna, principalmente, pela absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, requer o afastamento ou a redução da indenização por danos morais, alegando ausência de motivação para o valor e hipossuficiência do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: a) aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, rebatendo as alegações de contradição no depoimento da vítima e de inconclusividade do laudo pericial; e b) analisar a legalidade e a razoabilidade da condenação à reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Autoria e Materialidade:
A tese de absolvição não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva estão sobejamente comprovadas. A palavra da vítima, firme e coerente, narrou com detalhes a agressão, sendo corroborada pelo laudo pericial, que descreveu lesões perfeitamente compatíveis com a narrativa. A versão do réu, de queda acidental, mostra-se isolada e inverossímil diante da natureza e multiplicidade das lesões.

5.
Danos Morais:
A condenação à indenização deve ser mantida. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), firmou o entendimento de que o dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), prescindindo de instrução probatória específica. O valor de R$ 800,00 mostra-se razoável, e a eventual incapacidade de pagamento é matéria a ser discutida no Juízo da Execução Penal, não sendo óbice à fixação da verba indenizatória.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação nos exatos termos da sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º. CPP, art. 386, VII e art. 387, IV. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20/02/2024; STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
21 dias do mês de
outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
ABRAÃO RIBEIRO BENTO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso na sanção do art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de
03 (três) meses de detenção, em regime aberto
, com suspensão condicional da pena, e ao pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de danos morais (ID 20357497).

A defesa, em suas razões recursais, pugna, como tese principal, pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
. Argumenta que o depoimento da vítima é contraditório, que o laudo pericial é inconclusivo quanto à autoria e que as lesões são incompatíveis com a narrativa. Subsidiariamente, requer o afastamento ou a redução da indenização por danos morais, alegando falta de fundamentação para o valor e hipossuficiência do apelante (ID 20357498).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou no mesmo sentido (ID 20357505).

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. As teses defensivas, tanto a principal quanto a subsidiária, devem ser rechaçadas.

2.1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa alega que o conjunto probatório é frágil, contudo, uma análise atenta dos autos revela o contrário.

A
materialidade
do crime está inequivocamente comprovada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 20357425)
, que atestou a presença de múltiplas lesões na vítima, descrevendo:
“Equimose azulada: 1- em região lateral e proximal do braço direito (...); 2 – em região média e lateral do braço direito (...); 3 – em região média e lateral do braço esquerdo, quatro lesões de formato circular, medindo 1,5 cm de diâmetro, compatíveis com compressão digital; 4 – em região medial de braço esquerdo (...)”
.

A defesa argumenta que o laudo não estabelece o nexo de causalidade e que as lesões são incompatíveis com o relato. Ambos os pontos são improcedentes.
As marcas circulares, descritas pelo perito como 'compatíveis com compressão digital', materializam e corroboram de forma contundente a narrativa da vítima de que o apelante a 'puxou pelo braço e foi a segurando' antes de agredi-la. Não se trata de mera compatibilidade, mas de uma correspondência direta entre a prova técnica e a prova oral.

O nexo causal, portanto, é estabelecido pela junção harmônica de ambas as provas.

A
autoria
, por sua vez, é certa e recai sobre o apelante. A vítima, em juízo, narrou de forma detalhada e segura que, após uma discussão por dinheiro, o apelante
“puxou o braço dela e foi a segurando (...) a jogou e ela caiu nesse quintal, ele começou a bater nela. Ela ficou roxa no braço e nas pernas. O acusado não deu socos, mas deu chute na barriga, soco no braço”
.

Ao contrário do que alega a defesa, não se vislumbra qualquer contradição relevante em seu relato. Eventuais pequenas variações de detalhe entre o depoimento na fase policial e em juízo são naturais e não têm o condão de invalidar a essência da narrativa, que se manteve firme e coerente quanto ao ponto central: a agressão física perpetrada pelo apelante.

Ademais,
o depoimento do filho da vítima, embora de uma criança e com as limitações naturais da memória infantil, é de extrema importância não apenas por confirmar as lesões visíveis na mãe ('roxa, com o olho inchado'), mas por pintar o quadro fático do ambiente doméstico, ao revelar um histórico de violência verbal e física ('o acusado começava a gritar, ameaçar bater e às vezes batia na mãe'), o que confere ainda mais verossimilhança aos fatos narrados na denúncia.

A versão do apelante, de que
“ela tentou impedir e eles caíram”
, é uma tentativa vã de se eximir da responsabilidade. Tal versão é isolada e inverossímil, pois uma simples queda dificilmente produziria o conjunto de lesões distintas e espalhadas pelos dois braços da vítima, conforme atestado pelo perito.

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima é de suma importância. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido, rechaçando teses de insuficiência probatória quando o depoimento da vítima é coerente e encontra amparo em outros elementos, como a prova pericial:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. (...) 3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica,
o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva
, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2.285.584/MG, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 15/08/2023) –
destaquei
.

Portanto, havendo um conjunto probatório coeso, formado pelo depoimento firme da vítima, corroborado pelo laudo pericial e pelo contexto oferecido pelo depoimento testemunhal, não há que se falar em dúvida que autorize a absolvição.

2.2. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa requer o afastamento da indenização de R$ 800,00, alegando falta de motivação e hipossuficiência do réu. A tese não se sustenta.

O juízo sentenciante fundamentou a condenação no art. 387, IV, do CPP e no entendimento consolidado do STJ no
Tema 983 (REsp 1.643.051/MS)
, que estabelece que, nos crimes de violência doméstica, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrendo da própria prática delituosa, sendo desnecessária instrução probatória específica sobre o abalo psicológico. Houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, cumprindo-se todos os requisitos.

Quanto à alegada hipossuficiência do apelante, assistido pela Defensoria Pública, a jurisprudência é pacífica no sentido de que tal condição, por si só, não impede a fixação da reparação mínima. A análise da capacidade de pagamento é matéria afeta ao
Juízo da Execução Penal
, onde poderão ser discutidas as modalidades de quitação da dívida, como o parcelamento. O magistrado sentenciante, inclusive, já havia destacado este ponto em sua decisão.

O valor de R$ 800,00, ademais, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta, não havendo que se falar em excesso.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 22/10/2025